Tribunal: TJDFT
Processo: 0708891-24.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708891-24.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ZENEIDE OLIVEIRA MACEDO SANTOS, THIAGO SAMUEL MACEDO SANTOS BARCELLOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelações criminais interpostas por Zeneide Oliveira Macedo Santos e por Thiago Samuel Macedo Santos Barcelos em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião (ID 66751624) que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar os acusados nos seguintes termos: Zeneide Oliveira Macedo Santos: como incursa nas penas do artigo 50, parágrafo único, incisos I e II c/c artigo 51, da Lei n.o 6.766/79 e artigo 1o, caput, e § 1o, inciso II, c/c § 4o, da Lei n.o 9.613/98 e, por conseguinte, no cumprimento da pena de 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, calculados à razão mínima de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Thiago Samuel Macedo Santos Barcelos: como incurso nas penas do artigo 1o, caput, e § 1o, inciso II, c/c § 4o, da Lei n.o 9.613/98 e, por conseguinte, no cumprimento da pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem especificadas pelo juízo da execução, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. DIEGO MAXIMIANO GOMES DA CUNHA: como incurso nas penas do artigo 1o, caput, e § 1o, inciso II, c/c § 4o, da Lei n.o 9.613/98 e, por conseguinte, no cumprimento da pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem especificadas pelo juízo da execução, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. RAYSSA GOMES DE SOUSA: como incurso nas penas do artigo 1o, caput, e § 1o, inciso II, c/c § 4o, da Lei n.o 9.613/98 e, por conseguinte, no cumprimento da pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos a serem especificadas pelo juízo da execução, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Outrossim, ALESSANDRO MAXIMIANO GOMES DA CUNHA restou absolvido da prática do crime previsto no artigo 1o, caput, e § 1o, inciso II, c/c § 4o, da Lei n.o 9.613/98. A defesa de Thiago Samuel Macedo Santos Barcelos apelou dos termos da sentença (ID 66751644) todavia, posteriormente, requereu a desistência do recurso, ao argumento de que embora “tenha interesse em obter a absolvição ou, alternativamente, a redução de sua pena, verifica-se que a manutenção do presente recurso acarreta graves prejuízos à sua vida pessoal e profissional, principalmente em razão da publicidade do processo e da exposição de registros criminais em meios eletrônicos”. Acrescenta que “a publicidade de tais registros afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III da Constituição Federal, e compromete a sua reinserção social, conforme garantido pelo artigo 5o, inciso XLVII da CF”. Requer, ao final, a homologação da desistência do presente recurso, bem como a “suspensão da publicação e divulgação do processo em meios eletrônicos, com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana e nos artigos 93, IX da CF e 201, § 6o do CPP, para mitigar os impactos negativos da publicidade do feito”. A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se ciente da desistência do recurso, oficiando, ademais, “pela negativa do sigilo pleiteado” (ID 68928473). É o relatório. DECIDO. Considerando constar dos autos procuração em que o apelante Thiago Samuel Macedo Santos Barcelos nomeia o subscritor do aludido petitório como seu procurador, com poderes específicos para desistir (ID 66751368), HOMOLOGO, para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência da presente apelação, com fulcro no artigo 618 do Código de Processo Penal, c/c o artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. De outro lado, INDEFIRO o pedido de decretação de sigilo dos autos. Como cediço, a decretação do sigilo é medida excepcional que afasta a regra da publicidade dos atos processuais, prevista na Constituição Federal, em seu artigo 5o, LX, e artigo 93, IX, e visa impedir que terceiros tenham acesso às informações sensíveis existentes nos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido regramento constitucional: Art. 5o. (...) LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; Na mesma linha, segue o artigo 792, caput e §1o, do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 792. As audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos e se realizarão nas sedes dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário, do oficial de justiça que servir de porteiro, em dia e hora certos, ou previamente designados. § 1o Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual, puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz, ou o tribunal, câmara, ou turma, poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. Acerca do tema, vale colacionar precedentes desta egrégia Corte de Justiça: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RESPEITADO O SEGREDO DE DOCUMENTOS RELEVANTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. SUPOSTO CRIME DE DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME. DÚVIDA SOBRE A DATA DE CONHECIMENTO DO FATO DELITUOSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 5o, LX, da CF estabelece a regra da publicidade dos atos processuais, que somente é restringida quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Sendo assim, não prospera a pretensão de decretar o sigilo aos autos se a intimidade, os interesses dos menores e da família foram resguardados, mediante a determinação de segredo quanto aos documentos relevantes. (...) 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1650291, 07244018420228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 31/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS - PRISÃO CAUTELAR - SIGILO DO MANDADO - PUBLICIDADE - REGRA CONSTITUCIONAL. 1) A imposição do sigilo a pronunciamento judiciais é excepcional, considerando a regra da publicidade assegurada no art. 5o, LX, e no art. 93, IX, da Constituição Federal. Dessa forma, a imposição de sigilo ao mandado de prisão preventiva apenas se justifica em razão de excepcional interesse público e desde que absolutamente necessário. 2) Se a decretação da prisão preventiva é de conhecimento público, não existe razoabilidade na manutenção do sigilo do mandado, impedindo que o advogado tenha acesso às razões da decisão. Além de ser um direito, o acesso à decisão deve ser disponibilizado ao advogado ou à parte, sobretudo quando não implicar a frustração de outras eventuais diligências em andamento determinadas pelo juízo. (Acórdão 1373860, 07266279620218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente caso, a despeito de a defesa afirmar que a decretação de sigilo dos autos tem por intuito preservar a intimidade e reputação do acusado, não trouxe qualquer elemento concreto apto a afastar a regra constitucional de publicidade dos atos processuais. Inexiste, pois, qualquer situação excepcional a ensejar o acolhimento do pleito defensivo. Assim, por reputar ausentes as hipóteses legais que justificam excepcionar-se a regra da publicidade, o pleito deve ser indeferido. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença quanto ao réu Thiago Samuel Macedo Santos Barcelos. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento do apelo interposto por Zeneide Oliveira Macedo Santos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora